Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-85.2019.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPEDE A FRUIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 3o, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPEDE A FRUIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 3o, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001989-85.2019.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado MARCOS
RAPHAEL MAZZIERI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a redistribuição.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-85.2019.8.26.0025 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001989-85.2019.8.26.0025
APELANTE(S): ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO(S): MARCOS RAPHAEL MAZZIERI JUNIOR
ORIGEM: COMARCA DE ANGATUBA - VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.183
COMPETÊNCIA RECURSAL - ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
JULGADA
PROCEDENTE

-
REMOÇÃO
DE
POSTE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA QUE IMPEDE A FRUIÇÃO DA
PROPRIEDADE
PELO
AUTOR

RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
-
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 3o, DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 - RECURSO DE
QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO
Ação de obrigação de fazer,
acolhida pela r. sentença 126/131, para condenar a parte ré a remover o
poste de energia elétrica instalado dentro do imóvel da parte autora,
para um lugar que não atrapalhe a utilização da propriedade por
nenhum morador, colocando-o na divisa entre os imóveis, como prevê o
artigo 1o da Lei no 12.635/2007. Consta, ainda, que a providência deve
ser adotada pela parte ré no prazo máximo de 90 (sessenta) dias, sob
pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00 até ulterior
deliberação, cujo relatório fica aqui incorporado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-85.2019.8.26.0025 -Voto no
3
Inconformada com a solução
adotada em primeiro grau recorre a concessionária (fls. 140/151).
Alega, em suma, que o poste foi
devidamente instalado, porquanto o terreno foi desmembrado. Afirma,
ainda, que o interesse é do apelado, devendo efetuar o pagamento para a
realização da obra e que o artigo 2o da Lei Estadual no 12.635/2007 foi
declarado inconstitucional. Subsidiariamente, pugna, pela fixação do
prazo em 120 dias para a providência em questão.
Recurso
regularmente
processado, com resposta do Apelado a fls. 156/159, subindo os autos a
esta Corte.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento.
O autor ajuizou a presente ação
ordinária de obrigação de fazer, em razão de ter sido instalado, poste de
iluminação pública no meio da sua propriedade, causando óbice para
sua fruição. O apelado busca que seja a empresa obrigada a remover o
poste do local onde foi instalado, sem qualquer custo
Entretanto, embora se trate de
empresa privada, a remoção de poste de energia elétrica situado em via
pública caracteriza execução de ato eminentemente administrativo, que
se encontra sob a responsabilidade de concessionária de serviço
público, no caso, a ré, não se tratando aqui de caso típico de prestação
de serviços.
Isso porque, segundo estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-85.2019.8.26.0025 -Voto no
4
a Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça, por meio do art. 3o,
I.7, 'b', da Resolução no 623/2103:
“Art. 3o. A Seção de Direito
Público, formada por 8 (oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras,
salvo
o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a,
15a e 18a,é constituída por 18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com
competência preferencial para o
julgamento
das
seguintes
matérias:
[...]
I.7 :- Ações de responsabilidade
civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do
Código Civil, quando imputados
ao Estado, aos Municípios e às
respectivas
autarquias
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-85.2019.8.26.0025 -Voto no
5
fundações1; b. extracontratuais de concessionária se permissionárias de serviço
público, que digam respeito à
prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item
III.15
do
art.
5o
desta
Resolução.”
Neste sentido, recente julgado
proferido em conflito de competência:
“VOTO
DO
RELATOR
-
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA - Ação de
obrigação de fazer ajuizada em
face
de
concessionária
de
serviço público (buscando a
remoção de poste de energia
elétrica que,segundo a inicial,
foi instalado de forma irregular,
defronte à residência do autor)
Controvérsia que não envolve
relação de consumo ouprestação
de
serviços
Relação
extracontratual - Competência
da Seção de Direito Público
Precedentes, inclusive deste C.
Órgão Especial Art. 3o, I, I.7., b,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-85.2019.8.26.0025 -Voto no
6
da Resolução 623/2013 (redação
dada pela Resolução 736/2016) -
Conflito conhecido e provido
para declarar a competência da
suscitante, E. 13a Câmara de
Direito
Público.”
(TJSP;
Conflito de competência cível
0037486-92.2018.8.26.0000;
Relator(a): Salles Rossi; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro
de São Joaquim da Barra - 2a
Vara; Data do Julgamento:
07/11/2018; Data de Registro:
12/11/2018
Pelo exposto, não conheço do
recurso, determinando-se a remessa dos presentes autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, com
competência recursal preferencial para o julgamento da matéria.
LUIZ EURICO
RELATOR